Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-02.2021.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007058-02.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NIREU JORGE PELIZON - CPF: 601.595.101-04 (EMBARGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1007058-02.2021.8.11.0040 – Sorriso

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Nireu Jorge Pelizon.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1007058-02.2021.8.11.0040 – Sorriso

Embargante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargado:
Nireu Jorge Pelizon.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1007058-02.2021.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter erro de premissa fática.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em premissa fática equivocada a na medida em que manteve a sentença de 1ª instância incólume, declarando a inexigibilidade da recuperação de consumo, sob o fundamento de que a apelante, ora embargante, não observou a regra prevista no §2º, do art. 129, da Resolução Normativa nº 414/2010, tendo em vista que a parte se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Sustenta que, consta nos autos o TOI nº 808860 (id. 217748493), o qual foi devidamente assinado pelo gerente do embargado, que tomou conhecimento do procedimento. Ademais, a embargada inclusive exerceu seu direito de apresentar recurso administrativo, lhe tendo sido enviada cópia da decisão que negou o recurso.

Alega ainda, que colacionou aos autos o laudo técnico que confirma a irregularidade no medidor da parte embargada, razão pela qual, observado com rigor todo o procedimento adotado e confirmada a irregularidade no medidor em questão, de modo que a recuperação de consumo discutida nestes autos é o pleno e inequívoco exercício regular do seu direito.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 229260197), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de premissa fática equivocada, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Assim, a alegada premissa fática equivocada não está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida,
a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e, no caso dos autos, os critérios acima não foram atendidos em sua integralidade pela embargante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do embargado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção. A parte Embargante pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão incorreu em premissa fática equivocada não merecem prosperar.

Não obstante, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a parte embargante
deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação da irregularidade na unidade consumidora do embargado,
tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato, sendo de clareza solar a inocorrência permissa fática também neste ponto.

Avançando no esclarecimento da celeuma, impende esclarecer que foram analisados todos os documentos juntados pela parte embargante. Destaco, nesse ponto, o laudo de vistoria assinado por pessoa desconhecida à lide, Sr. Elias Vogt, além disso, ausente à intimação do embargado acerca da vistoria realizada (id. 217748493)
.

Assim, repisa-se trecho do acordão “
Ademais, noto que o Laudo Pericial acostado à defesa foi produzido unilateralmente, sem igualmente observar a prévia intimação do consumidor para acompanhar sua elaboração, conforme preconizam os §§ 6° e 7°, do art. 129, da Resolução n°414/2010
[1]
, vigente à época, situação que viola o princípio da ampla defesa e o contraditório, assegurados pela Constituição Federal no inciso LV, do art. 5° da Carta Magna de 1988.”

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024